Tribunal: CARF
Processo: 13602.720193/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720193/2011-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.065 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
VALDIR OLIVEIRA DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em convertero
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para solicitar esclarecimentos acerca da
vinculação de ingresso a precatório ou sentença transitada em julgado que menciona.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BHE (02-40.944 – fls. 11-13), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da omissão de receitas e da falta de apresentação da
declaração de ajuste anual (DAA).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2009 DISPENSA DE
EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Para boa compreensão da matéria, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-
recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720193/2011-42
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: a importância recebida a título de
crédito trabalhista refere-se ao ano de 2010 e não ao ano de 2009. Por isso requer seja
considerado insubsistente o feito fiscal.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 10).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema
informatizado da Receita Federal estava com problemas à época da entrega da
declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-se,
plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao cumprimento
das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/05/2013, o sujeito passivo, em 05/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o recebimento do crédito
trabalhista ocorreu no ano de 2010, sendo cabível a declaração desse valor no ano de 2011 e não
em 2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Preliminarmente, entendo que o quadro fático-jurídico carece de esclarecimentos,
mácula sanável por via de sua conversão em diligência.
Há duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado. A
primeira consiste em se decidir se a quantia de R$ 100.228,46 deveria ter sido oferecida à
tributação em 2010 ou 2011, para compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF). A segunda questão refere-se
ao cabimento ou não da multa imposta em decorrência da não apresentação da DAA.
Embora o acórdão-recorrido seja elíptico e tanto as razões recursais quanto de
impugnação registrem um quadro de confusão sobre a matéria fática, é possível dessumir os
critérios determinantes para solução do problema.
Inicialmente, observo que o próprio recorrente admite ter entregue ao menos três
declarações equivocadas, de modo a anuviar a boa compreensão do que efetivamente se passou
no caso concreto, verbatim (fls. 3):
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Mediante o exposto solicito de Vs. Sa. que considere a declaração correta como sendo a
de 28/04/2011 entregue sob o n° de recibo 035328190238.
Desconsiderando/Cancelando as declarações entregues sob o n° de recibo
074351060972 em 13/10/2011; n° de recibo 1480377086-74 entregue em data de
17/102011; n° de recibo 3561532079 entregue em 13/10/2011.
Como visto efetivei a entrega de 4 DECLARAÇÕES, 3 delas equivocadamente, como
já dito, por erro na informação prestada pelo Banco do Brasil S/A ou pela empresa
pagadora da importância do crédito Trabalhista, pois o ano calendário do recebimento
do valor foi o ano de 2010 e não o ano de 2009.
Por seu turno, o acórdão-recorrido não aprofundou a descrição do quadro fático,
ao limitar-se a afirmar genericamente que o sujeito passivo estava obrigado à apresentação da
DAA, pois teria auferido rendimentos (fls 12). Para tanto, fez-se referência ao documento de fls.
10.
A propósito, ressalto o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 10).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
O documento de fls. 10 é uma captura de tela parcial (screenshot) do MIRPF –
Sistema de Malha Imposto de Renda da Pessoa Física, que dá conta do pagamento da quantia de
R$ 100.228,46, relacionada à DIRPF ND 06/38.296.001, cuja fonte pagadora foi o CNPJ
00.000.000/0001-91.
Porém, há outras quantias pagas registradas.
Pelo que se depreende dos autos:
Em 08/07/2009, o Banco do Brasil retém R$ 34.202,72 a título de IRRF e R$
4.007,13 a título de contribuição previdenciária, decorrente do creditamento de R$ 100.228,46
em favor do sujeito passivo, para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado
(Processo 0010320038/1988, 32a Vara do Trabalho de São Paulo). É o que consta de
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho (fls.
49);
Porém, o resgate do depósito judicial somente teria ocorrido em 14/05/2010,
calculado à razão do valor total da indenização, em benefício de SANDRA REGINA POMPEO
MARTI, cujo titular do crédito era o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
FERROVIÁRIAS DE SÃO PAULO, dadas as informações constantes do Comprovante de resgate de
depósito judicial de fls. 51;
Em 20/05/2010, o sujeito passivo assina recibo dando conta do recebimento de
sua quota nessa indenização, no valor de R$ 97.465,68, dos quais foram descontados valores em
razão de avenças particulares (fls. 53);
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.065 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Em 14/06/2010, a quantia de R$ 77.972,54 é transferida pelo Sindicato ao sujeito
passivo (fls. 54).
Desse modo, o valor supostamente omitido da DAA cuja apresentação era
obrigatória em 2010 decorre da indenização efetivamente paga em 2010, segundo o contribuinte.
Contudo, os valores discrepam. Enquanto o lançamento teve por motivação o
creditamento de R$ 100.288,46, o recorrente pretende correlaciona-lo à indenização amparada
por recibo no valor de R$ 97.465,68.
Se o acórdão-recorrido tivesse efetivamente enfrentado a correção ou a incorreção
da atributividade dos valores em 2010 ao invés de 2009, talvez fosse possível superar o óbice.
Mas, sem a informação específica da origem e da causa do creditamento, esse juízo fica
prejudicado.
Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
solicitar à fonte da retenção da quantia de R$ 34.202,72 (base R$ 100.228,46), informações
acerca da origem, da causa e do título (cheque, TED, transferência etc) da respectiva operação;
especificamente, se o creditamento imposto nos termos da sentença prolatada nos autos do
Processo 0010320038/1988, 32a Vara do Trabalho de São Paulo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital